Tribunal: TJDFT
Processo: 0716436-63.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716436-63.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EVALDINA BALDEZ SARAIVA EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por EVALDINA BALDEZ SARAIVA contra o Acórdão no 2048944 (ID no 77136669), que conheceu do recurso interposto pela apelante/embargante e, no mérito, negou-lhe provimento. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID no 77485180, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos aclaratórios. Portanto, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador